Tribunal: STF
Processo: ARE 1336010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Corpo estranho em refrigerante. Sentença de parcial procedência para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$2,29. Insurgência do autor em relação aos danos morais e sucumbência. Produto não consumido. Ausência de circunstância excepcional a colocar o consumidor em situação extraordinária de angústia ou humilhação. Impossibilidade de indenizar danos hipotéticos ou eventuais. Indenização por danos morais indevida. Decaimento mínimo do réu que impõe o custeio integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo autor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e XXXII; 170, inciso V, e 225, §1º, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Isto porque nenhum dos fatos narrados está a evidenciar que a situação teve o potencial de causar o dano moral. O produto não chegou sequer a ser consumido pelo autor ou sua família, de forma que não restou lesado nenhum interesse jurídico.



    É verdade que existem entendimentos no sentido de que, mesmo quando o produto contaminado não é ingerido, possível o reconhecimento do dano moral.



    Na espécie, contudo, assim não deve ser, em consonância com outra linha de entendimento que reconhece a presença do dano somente quando da ingestão do produto.



    Isso porque, o risco à integridade física do apelante ou de seus familiares era pequeno, em conta que a presença do plástico era de fácil visualização.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não seja unânime, prestigia o entendimento adotado pela r. sentença: 



    (...)



    Mas além da não ingestão do produto, o autor não demonstrou nenhuma consequência advinda da sua aquisição nas circunstâncias em que ocorreu. Tampouco alegou descaso e ou ofensa das rés ao tratar do tema.



    No mais, ainda que comprovado eventual sofrimento, vexame e constrangimento, este teria que ser suficiente para gerar ao autor indenização por dano moral, pois, como cediço, existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o automático dano moral, (Antônio Jeová Santos, em Dano Moral Indenizável, 3ª Edição, Método, São Paulo, 2001).



    Contudo, o dissabor inerente ao fato exposto pelo autor se insere no cotidiano do homem médio, não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana e nem, por si só, conduz ao dano moral.



    Diante do quadro, a conclusão inequívoca é no sentido de que as rés não estão obrigadas ao pagamento da indenização por danos morais pleiteados pelo autor, ainda que ao enfoque da responsabilidade objetiva, sendo forçoso o julgamento de improcedência do pedido de reparação pelos danos morais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente